Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-23.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.756.381/0001-33 (RECORRIDO), CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO - CPF: 074.738.307-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. INDICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito do valor de R$ 563,07 (quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos), bem como repetição indébita e a condenação da Recorrente e demais demandados em indenização por danos morais.

2. Nos autos, o Recorrido não nega ter realizado a assinatura da revista com a empresa RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA, contudo, sustenta que não procedeu com a renovação da assinatura e os descontos continuaram a ocorrer em sua fatura de cartão de crédito.

3. Verifico que a assinatura foi cadastrada no cartão de crédito por informações dos dados repassados pelo próprio consumidor.

4. No mesmo sentido, o consumidor não comunicou ao Banco Recorrente a respeito do cancelamento da assinatura, portanto, o fato de as cobranças permanecerem não infere em responsabilidade da instituição bancária.

5. Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros e do próprio consumidor.

6. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária é medida impositiva.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito do valor de R$ 563,07 (quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos), bem como repetição indébita e a condenação da Recorrente e demais demandados em indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrente e a empresa RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA ao pagamento do valor de R$ 563,07 (quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida.

Nos autos, o Recorrido não nega ter realizado assinatura com a empresa RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA e ter indicado o cartão de crédito operado pela Recorrente como forma de débito automático das mensalidades da assinatura.

No caso, o Recorrido sustenta que não procedeu com a renovação da assinatura, em que houve a manutenção das cobranças no cartão de crédito indicado nos anos de 2014 à 2019.

Pois bem, o Recorrido em momento algum comprova ter solicitado ao Banco Recorrente a descontinuação das cobranças na fatura do cartão de crédito, sendo que os débitos automáticos foram previamente autorizados quando da contratação.

Dessa forma, não há como inferir pela instituição bancária a desavença comercial entre o consumidor e o fornecedor dos serviços, já que a autorização dos descontos automáticos foi realizada pelo próprio consumidor.

Assim, entendo que o Recorrente afastou a sua responsabilidade objetiva, conforme dispõe o artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, eis que não houve qualquer solicitação para a descontinuação dos débitos automáticos na fatura do cartão de crédito.

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária Recorrente é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, e reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente BANCO BRADESCO S.A., e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021